Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729189-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEIVID YURI DOURADO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o seguinte procedimento: CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL. O recorrente tem 22 anos de idade e comprova a necessidade de realização da consulta pleiteada (ID. 51336240). Ademais, os extratos do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstram que o procedimento vindicado foi inserido no supracitado sistema em 10/03/2022 pelo HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, com classificação de risco VERDE - não urgente (ID 51336240). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer os procedimentos indicados pelo seu médico assistente conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do FONAJUS, dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, constata-se que o atual estado de saúde do paciente exige intervenção rápida e efetiva, porquanto a longa espera para a realização da consulta não é razoável. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta o recorrente ao procedimento: CONSULTA PSIQUIATRIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária.